Tribunal: TJMT
Processo: 1051125-83.2020.8.11.0041
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1051125-83.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional, Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[TERESINHA CESAR RESENDE WIMMER - CPF: 327.865.061-15 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO E NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
1051125-83.2020.8.11.0041 – PROCESSO DE ORIGEM 1051125-83.2020.8.11.0041 - COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: TERESINHA CESAR RESENDE WIMMER

Número do Protocolo:

1051125-83.2020.8.11.0041

Data de Julgamento
:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NÃO CONFIGURADA – FÉRIAS E LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS NA ATIVIDADE – CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A dialeticidade recursal tem uma dupla função, pois delimita a matéria impugnada, conforme exige o art. 1.013 do Código de Processo Civil, bem como assegura o contraditório, garantindo a oposição eficaz ao recurso.

2. A contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio e férias não usufruída e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo inicial a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público.

3. É devido ao servidor público aposentado o pagamento de férias e licença-prêmio não usufruídas nem utilizadas como lapso temporal para aposentadoria, ante a vedação do enriquecimento ilícito do ente público.

4. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

NU:
1051125-83.2020
.8.11.0041

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADA:
TERESINHA CESAR RESENDE WIMMER

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais nº 1051125-83.2020.8.11.0041, ajuizada por TERESINHA CESAR RESENDE WIMMER, que julgou procedente os pedidos para determinar que o Apelante efetive o pagamento em pecúnia, correspondente a 9 meses de licenças-prêmio referente aos seguintes quinquênios: 5/2000 a 5/2005; 5/2005 a 5/2010 e 5/2010 a 5/2015 e férias dos períodos 6.5.2017 a 5.5.2018; 6.5.2018 a 5.5.2019 e 6.5.2019 a 12.9.2019, com acréscimo de 1/3 constitucional
.

Em suas razões recursais, suscita a prejudicial de mérito de prescrição, pelo decurso do quinquênio. No mérito, sustenta, em síntese, que a Apelada não comprovou que as licenças-prêmio não foram gozadas por necessidade do serviço público. Assevera a impossibilidade da conversão da licença prêmio e férias em pecúnia, em decorrência da vedação legal. Argumenta a impossibilidade do pagamento de licença prêmio e férias não gozadas, pois a despesa de pessoal está condicionada à prévia existência de disponibilidade financeira por ocasião do requerimento da parte. A pretensão recursal se volta para reconhecer a prescrição e, no mérito, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas
contrarrazões a
A
pelada
discorre sobre a inadmissibilidade recursal, ante a violação ao princípio da
dialeticidade
. N
o

mérit
o, pleiteia
o desprovimento do apelo
(id. 107956095).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, discorre sobre a desnecessidade de intervenção (id. 108242988).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
1051125-83.2020.8.11.0041 – PROCESSO DE ORIGEM 1051125-83.2020.8.11.0041 - COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: TERESINHA CESAR RESENDE WIMMER

VOTO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

Egrégia Câmara:

A Apelada sustenta que o Recurso de Apelação se limitou a reproduzir os mesmos argumentos da contestação, violando a dialeticidade recursal.

Essa matéria encontra previsão no inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil, sendo estabelecido, entre outros casos de inadmissibilidade, o recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

A dialeticidade recursal tem uma dupla função, pois delimita a matéria impugnada, conforme exige o art. 1.013 do Código de Processo Civil, bem como assegura o contraditório, garantindo a parte apelada a oposição eficaz ao recurso.

No que se refere ao conteúdo da dialeticidade, Araken de Assis nos mostra que ela deve ser, a um só tempo, específica, pertinente e atual (Manual dos Recursos, 8º edição. Revista dos Tribunais. p. 125). Argumenta que a pertinência e a atualidade se referem ao necessário contraste entre os fundamentos da decisão impugnada e as razões da impugnação. A impugnação deve ser específica, explicitando as razões de fato e os argumentos de direito que permitam ao órgão
ad quem
individualizar com precisão eventual
error in iudicando
ou o
error in procedendo
alegado no recurso.

Com esses esclarecimentos, observo que o Recurso de Apelação impugnou de forma específica a sentença de procedência, tanto é que pleiteou pela sua reforma e julgamento de improcedência da pretensão inicial. Em relação ao mérito recursal, apresentou elementos de fato e de direito para impugnar o conteúdo da decisão recorrida.

Com essas razões, afasto a preliminar de não conhecimento do Recurso de Apelação.

VOTO – PRESCRIÇÃO

Egrégia Câmara:

O Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, argui a prescrição de todas as verbas pleiteadas anteriores aos 5 (cinco) anos que precederam à propositura da ação, conforme previsão do art. 1º,
caput
, do Decreto Federal nº 20.910/32.

Entretanto, no caso de licença prêmio ou férias concedidas ao servidor público e não gozadas quando em atividade, o termo inicial do prazo prescricional é a partir do ato de aposentadoria que,
in casu
, se deu em 13 de setembro de 2019 (Id. 107956062).

Neste aspecto, constata-se que a Apelada ajuizou a ação em 26 de outubro de 2020, ou seja, dentro do prazo prescricional de 5 (cinco) anos e, portanto, resta afastada a prescrição quinquenal.

Sobre o tema, jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO – LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA – PRESCRIÇÃO – ART. 1º DO DECRETO-LEI Nº. 20.910/32 - TERMO INICIAL – DATA DA APOSENTADORIA – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial da prescrição do direito de buscar indenização relativa à licença-prêmio não gozada tem início no ato da aposentadoria. (N.U 0028447-04.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 28/05/2019)

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – APOSENTADO – LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS NÃO GOZADAS - CONVERSÃO EM PECÚNIA - TERMO INICIAL - DATA DA APOSENTADORIA - PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAL REJEITADA - DIREITO À INDENIZAÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAS MANTIDOS - ADEQUAÇÃO DO CÁLCULO DE JUROS MORATÓRIOS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – JULGAMENTO DO (RE) 870847, TEMA 810 DO STF – TEMA 905 DO STJ – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. Consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial do prazo prescricional para conversão de férias e licença-prêmio não gozadas em pecúnia, é a data do desligamento do serviço público, seja por aposentadoria ou exoneração. 2. Negar a conversão pretendida seria suprimir o direito que o servidor adquiriu ao gozo das férias e licenças-prêmios, o que é contrário ao ordenamento jurídico. Além disso, resultaria em enriquecimento ilícito em favor do Estado, uma vez que manteve em atividade servidor que tinha direito a receber os proventos sem a respectiva contraprestação durante determinado período. 3. Não fez o Réu prova de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do Autor, como requer o artigo 373, inciso II, do CPC. 4. O Código de Processo Civil determina que não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V (§3º, art. 85), somente ocorrerá quando liquidado o julgado. 5. Adequação dos consectários legais, em consonância com os parâmetros adotados pela Corte Constitucional, de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ. (N.U 1010389-28.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021)

Com essas razões, afasto a prejudicial de prescrição.

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara,

No mérito, sustenta o Apelante, em síntese, que a Apelada não comprovou que as licenças-prêmio não foram gozadas por necessidade do serviço público. Assevera a impossibilidade da conversão da licença prêmio e férias em pecúnia, em decorrência da vedação legal. Argumenta a impossibilidade do pagamento de licença prêmio e férias não gozadas, pois a despesa de pessoal está condicionada à prévia existência de disponibilidade financeira por ocasião do requerimento da parte.

Sobre o tema, a Lei Complementar nº 04/90 (Estatuto dos Servidores, Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais do Estado de Mato Grosso), dispõe:

Art. 95. Independente de solicitação, será pago ao servidor, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração correspondente ao período de férias.

Parágrafo único. No caso do servidor exercer função de direção, chefia, assessoramento ou assistência ou ocupar cargo em comissão, a respectiva vantagem será considerada no cálculo adicional de que trata este artigo.

[...]

Art. 97. O servidor fará jus a 30 (trinta) dias de férias, que podem ser cumuladas até o máximo de dois períodos, mediante comprovada necessidade de serviço, ressalvadas as hipóteses em que haja legislação específica.

[...].

Art. 109. Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no serviço público Estadual, o servidor fará jus a 03 (três) meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo, sendo permitida sua conversão em espécie parcial ou total, por opção do servidor.

Igualmente o Decreto Estadual nº 1.229/2008, determina o pagamento do terço constitucional de férias aos servidores públicos, no caso do não recebimento quando em atividade:

Art. 4º

O pagamento do terço constitucional de férias será devido quando não percebido pelo servidor aposentado, servidor falecido, pensionista ou herdeiro.

Por sua vez, consta dos autos atestados expedidos em 17 de setembro de 2019 pela Secretaria de Estado de Fazenda reconhecendo os seguintes direitos:

i) 3 meses de licença-prêmio referente ao quinquênio de 6.5.2000 a 5.5.2005, 3 meses de licença-prêmio referente ao quinquênio 6.5.2005 a 5.5.2010 e 3 meses de licença-prêmio referente ao quinquênio 6.5.2010 a 5.5.2015, totalizando 9 meses de licenças-prêmio (Id. 107956060);

ii) férias não usufruídas e não recebidas em espécie os períodos aquisitivos de 6.5.2017 a 5.5.2018, 6.5.2018 a 5.5.2019 e 6.5.2019 a 12.9.2019 (Id. 107956061).

Aliado a isso, consta comprovante da aposentadoria voluntária da Apelada, conforme Ato n. 4.087/2019, de 13 de setembro de 2019, juntado no Id. 107956062. Em relação a este aspecto, observo que a notificação da Apelada para agendamento das licenças-prêmio ocorreu na data de sua aposentadoria, o que tornou inviável o gozo em atividade, conforme certidão da notificação apresentada no Id. 107956076.

Neste aspecto, observa-se que as licenças-prêmio não foram gozadas e as férias não foram usufruídas quando em atividade no serviço público, bem como não houve pagamento ou averbação para fins de aposentadoria, de forma que a Apelada não poderá gozar dos períodos em razão de sua inatividade, logo, faz jus à indenização pretendida.

Deve ser mencionado, por relevante, que o Superior Tribunal de Justiça fixou tese de que os servidores públicos possuem direito à conversão em pecúnia de períodos de licença-prêmio não usufruídas nem contadas em dobro para aposentadoria, com a desnecessidade de comprovar que a não fruição se deu no interesse da Administração Pública (Tema 1.086).

Essa é a jurisprudência deste Sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – APOSENTADO – LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS NÃO GOZADAS - CONVERSÃO EM PECÚNIA – DIREITO À INDENIZAÇÃO – FÉRIAS PROPORCIONAIS - TERÇO CONSTITUCIONAL - INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ART. 14, § 2.º, DO DECRETO ESTADUAL 1317/2003 - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAS MANTIDOS - ADEQUAÇÃO DO CÁLCULO DE JUROS MORATÓRIOS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – JULGAMENTO DO (RE) 870847, TEMA 810 DO STF – TEMA 905 DO STJ – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. Quando o servidor(a) deixa de gozar suas férias e continua trabalhando normalmente até sua aposentadoria, e ainda por ocasião da inatividade deixa de ter tal período computado em dobro como tempo de serviço, faz jus à indenização correspondente. Raciocínio semelhante se aplica no tocante as licenças-prêmios. 2. Negar a conversão pretendida seria suprimir o direito que o servidor(a) adquiriu ao gozo das férias e licenças-prêmios, o que é contrário ao ordenamento jurídico. Além disso, resultaria em enriquecimento ilícito em favor do Estado, uma vez que manteve em atividade servidor que tinha direito a receber os proventos sem a respectiva contraprestação durante determinado período. 3. Não se aplica as disposições contidas no § 2.º, do art. 14, Decreto Estadual n.º 1317/2003, porquanto não se refere ao caso de servidor exonerado, consoante estabelecido no “caput” do mencionado artigo, mas sim de servidor aposentando. 4. Não fez o Réu prova de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do Autor, como requer o artigo 373, inciso II, do CPC. 5. Os honorários advocatícios devem ser fixados de maneira razoável, levando-se em consideração: o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa, e; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, nos termos do art. 85, §2º, cumulado com os §§3º e 4º, do CPC, quando se tratar de Fazenda Pública. 6. Adequação dos consectários legais, em consonância com os parâmetros adotados pela Corte Constitucional, de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ. [N.U 1014191-97.2018.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021]

APELAÇÃO — AÇÃO DE COBRANÇA — SERVIDOR DO ESTADO DE MATO GROSSO — LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS — DIREITO INCONTROVERSO — IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO NO FUTURO — CONVERSÃO EM PECÚNIA — POSSIBILIDADE. Adquirido e não usufruído o direito à licença-prêmio e constatada a impossibilidade de fruição no futuro, em razão da aposentadoria, o servidor faz jus à conversão em pecúnia, de caráter indenizatório. De fato, aperfeiçoados os requisitos necessários à fruição do benefício de licença-prêmio e não usufruído em razão da necessidade do serviço, que se presume, a conversão em pecúnia é o único meio de reparação. Da mesma forma, faz jus o servidor às férias não usufruídas, observado que as férias em relação ao período de 2001 a 2002 já foram usufruídas. Recurso provido em parte. (N.U 1048137-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ESEMBARGADOR LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2022, Publicado no DJE 26/07/2022)

Evidente o direito da indenização de licenças-prêmio e férias vencidas integrais ou proporcionais acompanhadas do terço constitucional, não usufruídas quando a disposição da Administração Pública, pois o não pagamento pode configurar enriquecimento ilícito, conforme entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal:

Recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público. 3. Conversão de férias não gozadas – bem como outros direitos de natureza remuneratória – em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir. Possibilidade. Vedação do enriquecimento sem causa da Administração. 4. Repercussão Geral reconhecida para reafirmar a jurisprudência desta Corte. [ARE 721001 RG, Min. Rel. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 28/02/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-044 DIVULG 06-03-2013 PUBLIC 07-03-2013]

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LICENÇAS ESPECIAIS NÃO GOZADAS. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 721.001-RG, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, concluiu que cabe indenização em pecúnia das férias não gozadas na atividade, bem como de parcelas de natureza remuneratória que não possam mais ser usufruídas, como é o caso do terço constitucional, assentando a vedação de enriquecimento ilícito pela Administração. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. [ARE 1048100 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 29/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 11-10-2017 PUBLIC 13-10-2017]

Com essas considerações, em consonância com o posicionamento das Cortes Superiores e da jurisprudência deste Sodalício, não há reparos na sentença quanto ao mérito.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
REJEITO
a preliminar

de ofensa ao princípio da dialeticidade e
a prejudicial de
prescrição e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação, mantendo a sentença inalterada.

Majoro os honorários advocatícios arbitrados em primeira instância em 2% (dois por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022